Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718746-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. S. (. S. AGRAVADO: A. P. C. L. D E C I S Ã O O agravante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., na petição de ID no 55586817, pede a inscrição de sua advogada para sustentação oral por meio de videoconferência. Indefiro o pedido de sustentação oral, tendo em vista que não se admite sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento, não sendo o caso abrangido por nenhuma das exceções do art. 110, inciso I, alíneas “a” e “b” do RITJDFT. Retire-se o segredo de justiça, uma vez que no processo originário (0715973-18.2019.8.07.0001) o sigilo/segredo de justiça foi deferido apenas até a efetivação do arresto deferido em sede de tutela de urgência, a fim de assegurar a efetividade da medida (decisão de ID no 84570962 do processo de origem). Assim, tendo sido o feito sentenciado, não há razão para a manutenção do segredo de justiça, razão pela qual também não pode ser mantido o segredo de justiça no presente agravo de instrumento, devendo-se observar o princípio da publicidade, erigido pela Constituição Federal como direito fundamental do cidadão e replicado no art. 189 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau o teor da presente decisão. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador